Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITO POR DIVERSOS MEIOS DE CONTATO. QUANTIDADE EXCESSIVA. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO QUE DEVE OBSERVAR MÉTODOS DE COBRANÇA QUE NÃO INFRINJAM OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO DEVEDOR. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para determinar à recorrente que se abstenha de realizar ligações ou enviar mensagens para cobrança de débito de titularidade da recorrida, sob pena de multa, e condenando a recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela recorrida, no patamar de R$500,00 (quinhentos reais). Aspira, assim, o afastamento do dano moral e da proibição de novos contatos ou, ainda, que se estipule o modo como se devem realizar os atos de cobrança sem que reste configurado excesso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54227750 e 54227751). Contrarrazões apresentadas (ID 54227752).
III. Extrai-se dos autos que a relação jurídica da parte autora com a ré se deu de forma oblíqua, isto é, por intermédio do contrato de locação, garantido pelo serviço prestado pela sociedade empresária recorrente. Logo, o caso vertente se distingue das situações em que a importunação, via telemarketing, é dirigida a pessoas que não possuem qualquer vínculo com o interlocutor, mas são potenciais clientes dele.
IV. Lado outro, resta indene de dúvidas que o procedimento de cobrança adotado pela recorrente ultrapassou os limites do razoável e, assim, merece repúdio não apenas sob a ótica consumerista, de fato, não aplicável ao caso, mas também sob as balizas de direito civil.
V. A parte autora logrou êxito em demonstrar o recebimento de reiterados e-mails de cobrança, inclusive em dias sucessivos (ID 54227662), além de contatos diuturnos via Whatsapp e ligações telefônicas, inclusive em um mesmo dia (ID 54227664 e 54227693).
VI. Não cabe ao Poder Judiciário estipular a metodologia a ser utilizada por credores na tentativa de reaver seus créditos, pois o ordenamento jurídico prevê e ampara diversas ferramentas com essa finalidade, inclusive as de natureza administrativa mencionadas na sentença combatida, as quais, de igual modo, devem ser utilizadas segundo parâmetros de razoabilidade.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.